Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM AS RAZÕES DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 435 DO CPC. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE VALOR FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. Caso concreto em que verificada indevida juntada de documentos com as razões de apelação.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. A cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699 do Código Civil) orienta a alteração da obrigação de alimentos quando modificadas as condições fáticas relativas à necessidade e possibilidade do alimentando e alimentante, respectivamente.
5. Caso concreto em que não se verifica a necessidade de restabelecer-se o binômio necessidade-possibilidade, uma vez que, a despeito das necessidades da apelada, menor de idade, serem presumidas, o autor não logrou demonstrar a alteração de sua capacidade financeira.
6. A existência de outros descendentes, em princípio, não constitui fundamento para interferir na pensão da alimentanda, uma vez que as decisões do apelante, ciente de sua responsabilidade, não devem prejudicar o sustento da infante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.